Tribunal: STF
Processo: RE 185566
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-16
Data de publicação: 1997-12-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ATO NORMATIVO DECLARADO
INCONSTITUCIONAL - LIMITES. Alicerçado o extraordinário na alínea
"b" do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, a atuação
do Supremo Tribunal Federal faz-se na extensão do provimento
judicial atacado. Os limites da lide não a balizam, no que
verificada declaração de inconstitucionalidade que os excederam.
Alcance da atividade precípua do Supremo Tribunal Federal - de
guarda maior da Carta Política da República.
        RECURSO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS - TEMPESTIVIDADE. A
tempestividade dos embargos declaratórios é apreciada com base na
data em que veiculada a decisão embargada. Tratando-se dos segundos
declaratórios, considera-se a publicação do provimento judicial
relativo aos primeiros, e não a do acórdão inicialmente embargado.